Tribunal: STF
Processo: RE 1272005
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI N.º 12.546/2011. RECEITA BRUTA. COMPENSAÇÃO. 1. A Lei n.º 12.546/2011 criou a possibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais diretamente sobre a receita bruta mensal, em substituição à aplicação dos percentuais estabelecidos pela Lei de Custeio da Previdência Social sobre o montante da folha de salários de empresa. 2. Considerando que a alteração legislativa acarretou o aumento significativo da carga tributária da empresa e tendo em vista o objetivo da lei, cumpre afastar a contribuição sobre a receita bruta, reconhecendo-se o direito da impetrante a continuar a recolher a contribuição previdenciária sobre a folha de salários (art. 22 da Lei 8.212, de 1991). Precedente da Primeira Seção. 3. Não se cogita de ofensa ao disposto no art. 97 da Constituição Federal e tampouco de violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF, na medida em não se está afastando, no todo ou em parte, a Lei n.º 12.546/2011; antes, reconhece-se que a norma é plenamente válida e deve, às situações fáticas que se amoldam às suas previsões, ser inteiramente aplicada. O que ocorre, in casu, é que a situação fática concreta não se sujeita à hipótese normativa em questão, mas sim ao disposto no art. 22 da Lei n.º 8.212/91. 4. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 194, V; 195, caput, I e § 13, todos da CF. Sustenta, em essência, a legalidade das alterações promovidas na base de cálculo da contribuição previdenciária pela Lei nº 12.546/2011.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 12.546/2011 e a Lei n.º 8.212/91, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO DA LEI 12.546/2011. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DA NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85 DO CPC/2015.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 936113 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator